Tribunal: TJSP
Processo: 2372048-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Nulidade da citação – Não reconhecimento – Empresa ré citada no endereço que constava como sua sede na ficha cadastral da JUCESP – Existência de elementos nos autos, ademais, que demonstram que a empresa estava instalada no local quando da citação – Impugnação à penhora – Rejeição – Penhora que não recaiu sobre imóvel objeto de alienação fiduciária, mas sobre os

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Nulidade da citação – Não reconhecimento – Empresa ré citada no endereço que constava como sua sede na ficha cadastral da JUCESP – Existência de elementos nos autos, ademais, que demonstram que a empresa estava instalada no local quando da citação – Impugnação à penhora – Rejeição – Penhora que não recaiu sobre imóvel objeto de alienação fiduciária, mas sobre os direitos que os agravantes possuem sobre o imóvel – Agravo de instrumento não provido.